Tribunal: STF
Processo: ARE 1311515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE SAÚDE FUNDAMENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SAÚDE (GAS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA. ARTIGO 4º, § 3º, IV, DA LEI 18.136/2014. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea b; 19, inciso II; e 37, incisos XIX e XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente